Tribunal: TJDFT
Processo: 0007146-18.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁEL MANTIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMOSTRADA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, pois, após a primeira agressão da vítima com socos em seus braços e cabeça, o apelante pegou um cabo de vassoura e passou a golpear a vítima em seus braços e pernas, os quais resultaram em múltiplas lesões, a demonstrar maior reprovabilidade de sua conduta.
2. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.